Tribunal: STF
Processo: ARE 1343286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Correta a decisão agravada.
    Trata-se de agravo interposto pelo Município de Barra Mansa/RJ contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado, em face de acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA, EM 15/08/2001. LEI MUNICIPAL N.º 4.468/2015. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL (NÍVEL 14 (QUATORZE), CLASSE A), EM CÚMULO SUCESSIVO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA QUE DECLARA, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL E JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 4.468/2015 AFASTADA, À UNANIMIDADE, PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA, NA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0040153- 80.2017.8.19.0000. INCIDÊNCIA DO ART. 103 DO REGITJERJ. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 927, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AUTORA QUE SE APOSENTOU COM PROVENTOS INTEGRAIS E FAZ JUS AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 35 DA LEI FEDERAL N.º 4.468/2015. OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DEVIDA. RESPEITO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. I.P.C.A.-E. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI FEDERAL N.º 9.494/1997. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, § 3º, E § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 17, IX, DA LEI ESTADUAL N.º 3.350/1999). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    No extraordinário, o recorrente alegava infringência às normas contidas no art. 37, da Constituição Federal, e art. 113, do ADCT, sustentando, em síntese, que “[...] trata-se de vício de ilegalidade, porquanto a Lei Municipal em tela ao regular matéria atinente aos servidores públicos municipais da Educação, notadamente instituindo um Plano de Carreira e Remuneração, criou vantagens para esses servidores e ocasionou um aumento na despesa municipal, atingindo o fundamento da própria administração Municipal”. 
    Inadmitido na origem, o Município de Barra Mansa/RJ interpôs o presente recurso.
    Em suas razões, para além de impugnar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, reitera a tese de inconstitucionalidade da Lei municipal 4.468/2015; e aduz que a autora não haveria cumprido os requisitos necessários à aposentação contidos no artigo 12 da Lei 4.468/2015”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, por meio da representação por inconstitucionalidade ajuizada pelo município de Barra Mansa, julgou improcedente representação de inconstitucionalidade da Lei nº 4.468/2015. 
    Para além disso, o acórdão consignou que a adequação dos gastos municipais aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser feita pelo Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário afastar o cumprimento de lei.
    E o fez ao amparo da análise de lei local e do exame fático-probatório. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    De início, impende consignar que o colendo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade n.º 0040153-80.2017.8.19.0000, ajuizada pelo Município de Barra Mansa, ora apelado, julgou-a improcedente e, em consequência, manteve hígida a Lei Municipal n.º 4.468/2015, que institui o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Local. 
    E, da análise do conjunto probatório dos autos, contata-se que a autora, ora apelante, ingressou no serviço público municipal em 19/03/1975, pelo regime celetista, tendo sido transformada em estatutário ao 29/04/1991, e se aposentou aos 15/08/2001, como “Professora Nível 22 Ref. 11”, com proventos integrais por, por tempo de contribuição (fls. 12, mesmo indexador). 
    E, de acordo com o Anexo II da Lei Municipal n.º 4.468/2015, o enquadramento dar-se-á no “Nível 14 (quatorze)” (26 a 28 anos de tempo de serviço), ”Classe A” (Professor I), com direito à percepção das diferenças vencidas e vincendas. 
    Desse modo, rever o entendimento adotado na origem passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela análise de legislação local, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.340.380/RJ, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.339.550/RJ, ministro Luiz Fux; RE 1.309.024/RJ, ministro Alexandre de Morais. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator